Tribunal: STF
Processo: AO 6
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
EMENTA: - QUESTÃO DE ORDEM. Ação em que os membros do
Tribunal têm, direta ou indiretamente, interesse na solução a ser dada.
Artigo 102, I, letra n da Constituição Federal. Configurado esse
interesse, competente é o Supremo Tribunal Federal para julgar a ação
originária.